Tribunal: TJPA
Processo: 0806487-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806487-61.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI Nº 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. LAUDO MÉDICO E PERICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

2. Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme laudos médico e pericial.

3. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pelo requerente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE
proposta por
ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA.

Historiando os fatos o autor ingressou com referida ação relatando, em síntese, que foi diagnostico com lesão de manguito rotador à esquerda e evoluiu com dor crônica e limitação funcional, apresentando redução de movimentos, parestesia e impotência funcional, assim como tendinopatia e bursite (CID 10 M75.4 e CID 10 M75.0), doenças essas que o incapacitam para suas atividades habituais, além de serem extremamente progressivas e que só tendem a piorar, pugnando pela conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15603492):

“(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) ERIVAN DE SOUZA SIQUEIRA
a partir da data do requerimento administrativo, isto é,
23/03/2021
-
NB 634.484.914-6
– (ID. Num. 71310559 - Pág. 12 e ID. Num. 78538204), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida.
(...)”

O Autor opôs embargos de declaração (id. 15603493), os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 15603499.

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (id. 15603500).

Em suas razões, aduz que o autor não possuí a qualidade de segurado, uma vez que, após o advento da Lei 13.846/2019, o auxílio-acidente não tem mais o condão de conservar a natureza de segurado.

Argui que a alteração legislativa foi acertada, na medida em que o auxílio-doença não é substituto da remuneração do segurado, como ocorre com outros benefícios que substituem a renda do segurado e obrigam o afastamento do trabalho.

Assevera que,
quanto aos segurados cujo fato gerador para concessão do auxílio-acidente ocorreu a partir de 18.06.2019, quando passou a vigorar a Lei 13.846/2019, conclui-se que o benefício de auxílio-acidente não conserva a qualidade de segurado, na esteira do Princípio do
Tempus Regit Actum
.

Já com relação aos segurados que estavam em gozo do benefício de auxílio-acidente quando da entrada em vigor da Lei 13.846/2019, aplica-se uma regra de transição que atende a duas premissas: i) não existe direito adquirido à regime jurídico e ii) respeito à segurança jurídica, e que seguindo essas premissas, foi publicada a Portaria DIRBEN/INSS nº 991/2022, que traz as bases para aplicação da regra no tempo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para jugar totalmente improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do INSS (id. 15603502).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16661667).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor/apelado, a contar do requerimento administrativo (23.03.2021), compensando-se eventuais valores pagos a outros títulos.

O Apelante suscita que o autor não faz jus ao benefício em razão de não possuir a qualidade de segurado, uma vez que a partir da Lei nº 13.846/2019, o auxílio-acidente deixou de ter o condão de conservar a natureza de segurado.

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Período de carência, por sua vez, é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, nos termos do art. 24 da Lei 8.213/91.

A seu turno, o art. 25 da supracitada lei estabelece que o período de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso ora em análise, compulsando os autos,
constata-se que restou satisfatoriamente demonstrado que o beneficiário está incapacitado para as atividades laborativas, conforme laudo médico constante no id. 15603467, datado de 11.06.2021.

No laudo consta que o paciente foi operado em 2008 por lesão no manguito rotador à esquerda e evoluiu com dor crônica e limitação funcional, apresenta redução de movimentos, parestesia e impotência funcional, não havendo indicação de nova cirurgia, encontrando-se impossibilitado de retornar ao trabalho de forma definitiva.

Da mesma forma, a perícia médica realizada nos autos do processo nº 1009926-19.2021.4.01.3902, em tramite perante o Juizado Especial Federal, concluiu que a incapacidade do periciando é multiprofissional e permanente, nos termos do Laudo Pericial de id. 15603467 – pág. 2/3, datado de 25.01.2022.

Com efeito, embora o apelante sustente, em suas razões recursais, ausência de prova da condição de segurado do autor em decorrência da Lei 13.846/2019, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista ele recebia auxílio-doença desde o ano de 2006, sendo devida a majoração do período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do art. 15, II, § 1º, da Lei 8.213/91.

Dessa forma, observa-se que os documentos que instruem a ação demonstram não só a condição de segurado do apelado, como também a sua incapacidade permanente para o trabalho, fazendo jus, assim, à concessão da aposentadoria por invalidez.

Deve-se observar a finalidade social da lei previdenciária que é a de assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Estando o requerente debilitado, sem condições para desenvolver qualquer atividade laboral dentro da sua competência, necessária a imediata concessão do benefício, visando suprir a sua subsistência e de sua família.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO.
AMPARO PREVIDENCIÁRIO POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. POSSIBILIDADE.
TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovado o trabalho rural como chefe de família na época da concessão administrativa do amparo previdenciário mediante início razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal, é devida a conversão desse amparo em aposentadoria por invalidez rural desde a DER, observada a prescrição quinquenal.
2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (TRF-4 - AC: 217664820144049999 PR 0021766-48.2014.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/06/2015).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Cuida-se de remessa obrigatória e de apelação cível contra sentença que deferiu a antecipação de tutela e determinou o restabelecimento pelo INSS do auxílio doença em favor do autor, convertendo o em aposentadoria por invalidez, a partir da apresentação do laudo pericial, com o pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A teor do art. 59 da Lei n.8.213/91, o auxílio-doença é destinado ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o prazo de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e, de acordo com o art. 42, do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

3. A condição de segurado da postulante e o cumprimento da carência não foram objeto de questionamento, até porque o motivo ensejador do indeferimento do pleito na esfera administrativa foi a ausência de moléstia incapacitante para justificar a concessão do benefício.

4
. Na hipótese dos autos, observa-se que o expert do Juízo concluiu pela incapacidade total e permanente da autora em vista das enfermidades que a acometeu, a saber, Transtorno de disco lombar com radiculopatia, dor lombar, dor ciática e síndrome pós laminectomia, bem como pela sua pouca chance de vir a ser reabilitada para outra atividade profissional devido à baixa escolaridade, circunstância esta, considerando a sua qualidade de rurícola, que torna impossível a sua absorção pelo mercado de trabalho.

5. Direito da autora reconhecido ao restabelecimento do auxílio-doença e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos atrasados com juros e corre ção monetária.

6. Antecipação dos efeitos da tutela confirmada, porquanto além de restar demonstrado o direito ao benefício, trata-se de prestação de natureza alimentícia, cuja demora na sua concessão acarretará sérios prejuízos à sobrevivência do requerente. O risco da irreversibilidade da medida, em decorrência do estado de pobreza do favorecido, diante da verossimilhança dos fatos alegados, não deve ser observado a ponto de comprometer a proteção de direitos tão fundamentais como o da própria subsistência do jurisdicionado.

7. Os juros moratórios, devidos a contar da citação, e a correção monetária, a partir do vencimento das prestações, de acordo com o referido diploma legal até a modulação dos efeitos do julgamento das ADIS 4357/DF e 4425/DF, que será promovida pelo STF.

8. Verba honorária reduzida de 20% para 10% sobre o valor da condenação, com a observância da Súmula nº 111-STJ, em consonância com os inúmeros precedentes desta e Corte em casos semelhantes.

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. APELREEX Nº 31584-PB. Rel. DESEMBARGADOR (A) FEDERAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA. DJE 12/03/2015).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
No caso em tela,
incongruente as deliberações realizada com relação a qualidade de segurado, sobretudo porque ao que se observa, o Recorrido, percebe benefício previdenciário acidentário desde 06/11/2006, sendo devido a majoração do período de 24 (vinte e quatro) meses, previsto no art. 15, II, § 1º da lei nº 8.213/91, uma vez que até a EC 103/19, o segurado esteve por mais de 13 anos ininterruptos em gozo de benefício previdenciário, que foi suspenso pelo INSS, bem como verteu mais 120 (cento e vinte) contribuições mensais, e que tal erro cometido pela Autarquia previdenciária deve ser reparado a título indenizatório, precisando o autor retornar ao tratamento médico, devido as sequelas dos acidentes.

Nesse aspecto, o Laudo de Perícia Médica (Id nº15603476) demonstrou a incapacidade laborativa permanente ao Apelante, decorrente das sequelas de acidente de trabalho, estando o segurado, incapacitado para movimentos de esforço e de repetição, deverás que a Previdência não ficará para sempre fazendo pagamento de auxílio-acidente nem de auxílio doença ao beneficiário, tanto é que esses benefícios já cessaram, causando prejuízos ao sustento da família do apelante.

É imperioso, reforçar, neste linear de raciocínio, que os acidentes sofridos pelo apelante à época, trazem o infortúnio do comprometimento do emprego e da renda, condições de subsistência de sua família, conforme o
art. 42 da Lei 8.213/91
estabelece que uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não, em gozo e auxílio-doença/acidente,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.”

Por fim, conclui-se que as informações e os documentos que acompanharam a inicial foram confirmados e acolhidos na sentença prolatada pelo Juízo de piso, bem como o Laudo Pericial realizado, deixando-o plenamente convencido da incapacidade laboral permanente do requerente e do seu direito ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos legais, pelo que deve ser mantida a sentença em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024